Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703972-07.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: ANA BATISTA BARBOSA DE JESUS D E C I S Ã O O recurso se revela manifestamente inadmissível, em face do não preenchimento do requisito objetivo da regular representação processual. Incide, no caso, o disposto no art. 76, §2o, I, do CPC, pois, a despeito de, em obediência à referida norma, ter sido oportunizado a aludida regularização, a apelante permaneceu inerte. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator